Tribunal: TJES
Processo: 5009600-24.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-16

Ementa:
EMENTA:

HABEAS CORPUS
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E PROIBIÇÃO DE SAIR DA COMARCA. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS ANTERIORES. NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO DO ESTADO. REVOGAÇÃO PARCIAL DAS MEDIDAS CAUTELARES. PERMISSÃO PARA TRANSITAR NOS ESTADOS DA BAHIA, PERNAMBUCO E ESPÍRITO SANTO, EXCETO NO MUNICÍPIO DE CARIACICA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente, que responde por crimes previstos nos artigos 1º, incisos I e II, e 2º, inciso II, ambos c/c artigo 12, da Lei nº 8.137/1990. O paciente teve a prisão preventiva revogada, sendo aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, incluindo monitoração eletrônica, proibição de sair da comarca de residência e recolhimento domiciliar noturno.
2. A defesa postula a revogação das medidas cautelares, alegando que o paciente já está há mais de sete meses monitorado eletronicamente, o que caracteriza restrição excessiva à sua liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em avaliar a necessidade de manutenção das medidas cautelares aplicadas ao paciente, especialmente a monitoração eletrônica, recolhimento domiciliar noturno, e a proibição de sair da comarca de sua residência, tendo em vista o histórico de descumprimentos de medidas anteriores e a gravidade dos crimes apurados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva do paciente foi revogada anteriormente em razão de seu estado de saúde, e não por desnecessidade da custódia cautelar. A decisão foi motivada pela condição de saúde extremamente debilitada do paciente, e não pela ausência de risco de reiteração delitiva ou frustração da aplicação da lei penal.
5. O paciente reiteradamente descumpriu medidas cautelares impostas, inclusive tentando sair do país com passaporte novo, mesmo ciente de que seu passaporte anterior estava retido. Tais condutas evidenciam a necessidade de manutenção de medidas que garantam a supervisão de sua liberdade e impeçam novas tentativas de frustrar a aplicação da lei penal.
6. No entanto, considerando os documentos trazidos aos autos pela defesa, que demonstram a busca do paciente pela reinserção no mercado de trabalho como representante comercial, é razoável permitir sua circulação nos Estados da Bahia, Pernambuco e Espírito Santo, regiões de atuação profissional. Assim, restam parcialmente atendidos os pedidos da defesa.
7. O monitoramento eletrônico, entretanto, deve ser mantido como forma de assegurar a fiscalização do cumprimento das condições impostas, especialmente devido ao histórico de descumprimento e à gravidade dos crimes em apuração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem parcialmente concedida para revogar as medidas cautelares de "Proibição de se ausentar da comarca de sua residência" e "Recolhimento domiciliar no período noturno, finais de semana e feriados", permitindo que o paciente possa circular nos Estados da Bahia, Pernambuco e Espírito Santo, exceto no município de Cariacica. Mantém-se a monitoração eletrônica e demais medidas cautelares impostas, como comparecimento mensal ao juízo e proibição de exercer função em empresas de distribuição de combustíveis.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 282, 319 e 320; Lei nº 8.137/1990, arts. 1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada: Não houve citação de jurisprudência específica, porém a fundamentação está alinhada com o entendimento dos tribunais superiores sobre a aplicação e flexibilização de medidas cautelares.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009600-24.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ERICK CORDEIRO D OLIVEIRA

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5009600-24.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ERICK CORDEIRO D OLIVEIRA

Advogado(s) do reclamante: SIZENANDO MEIRA MAIA FILHO

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Erick Cordeiro D’Oliveira
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica, apontado como autoridade coatora nos autos da Ação Penal nº 0009310-34.2019.8.08.0012.

Consta na inicial do presente
writ
, que o paciente, que supostamente praticou os crimes previstos nos artigos 1º, incisos I e II, e 2º, inciso II, ambos c/c artigo 12, da Lei nº 8.137/1990, em 19 de dezembro de 2023, teve sua prisão preventiva revogada e substituída por medidas cautelares, dentre elas o monitoramento eletrônico, a proibição de sair do país, e o recolhimento do passaporte.

Nesse contexto, o impetrante sustenta que o paciente já está há mais de 07 (sete) meses sendo monitorado com tornozeleira eletrônica, situação que está restringindo sua liberdade por demasiado tempo, de forma que requer o reestabelecimento da “plena liberdade”.

Diante de tais fundamentos, a defesa postul
ou
a revogação das medidas cautelares de
i)
proibição de se ausentar da comarca de sua residência,
ii)
recolhimento domiciliar noturno, e
iii)
monitoração eletrônica,
sendo
o pedido liminar indeferido em decisão no
id.
9348145
.

Após, e
m nova petição no id. 9616364,
a defesa pediu a reconsideração da decisão que indeferiu
o pleito liminar
, pretendendo a revogação d
as medidas cautelares de
recolhimento domiciliar noturno, e a permissão de que o paciente possa circular em todo o estado do Espírito Santo, além dos Estados da Bahia e Pernambuco.

O
pedido de reconsideração foi parcialmente deferido em decisão id. 9644879
, sendo revogadas as medidas cautelares “proibição de se ausentar da comarca da sua residência” e “recolhimento domiciliar no período noturno, finais de semana e feriados”, e permitido,
ainda,
que Erick Cordeiro D’Oliveira transite pelos Estados da Bahia, Pernambuco e Espírito Santo, com exceção do município de Cariacica.

Pois bem. De início, imperioso contextualizar os fatos que decorreram no estabelecimento das medidas cautelares diversas da prisão, a respeito das quais a defesa pretende a revogação.

Depreende-se dos documentos que instruem o feito, que o ora paciente foi denunciado por, na condição de sócio-administrador da empresa WD Distribuidora de Derivados de Petróleo S/A, ser o responsável pelo não recolhimento de ICMS aos cofres do Estado do Espírito Santo, o que ocasionou em grande prejuízo ao erário.

Assim, consta que, na oportunidade do recebimento da denúncia, em 20/08/2019, o magistrado de primeira instância estipulou, como medida cautelar, o afastamento do paciente da administração da referida pessoa jurídica, com supedâneo no artigo 319, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Posteriormente, tal cautelar foi substituída por outra medida, a saber, de apresentação mensal do comprovante de recolhimento do ICMS declarado pela empresa.

Contudo, sob o fundamento de que o paciente teria deixado de recolher o ICMS declarado nos meses de maio a agosto de 2020, descumprindo, assim, a cautelar outrora imposta, foi decretada a sua prisão preventiva pelo Juízo
a quo
.

Em sequência, concluída a fase instrutória, a medida extrema foi revogada e substituída por 08 (oito) medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais a proibição de se ausentar da comarca referente à sua residência.

Contudo, o paciente, sabendo que seu passaporte estava retido pelo Juízo
a quo
em razão da imposição da medida cautelar prevista no artigo 320, do Código de Processo Penal, procedeu
a
confecção de novo passaporte, sob o argumento de que o passaporte anterior estava vencido, sendo detido quando, sem autorização do magistrado de primeiro grau, realizava, no dia 31/08/2023, embarque no voo TAP 058, com destino à Lisboa/Portugal.

Diante d
o
descumprimento da medida cautelar imposta, fora novamente decretada a prisão preventiva em face do paciente, a qual foi cumprida em 19/09/2023.

Após, foi impetrado o
Habeas Corpus
nº 5012020-36.2023.8.08.0000, também de minha relatoria, por meio do qual, tão somente em razão da condição de saúde de Erick Cordeiro D’Oliveira, foi concedida a ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, sendo aplicadas, todavia, 07 (sete) medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse contexto, a defesa sustenta que, passados mais de 07 (sete) meses desde a revogação da prisão e aplicação das medidas cautelares, o paciente está com sua liberdade restringida por demasiado tempo, de modo que requer a revogação das medidas cautelares de
i)
proibição de se ausentar da comarca de sua residência,
ii)
recolhimento domiciliar noturno, e
iii)
monitoração eletrônica.

A esse respeito, o Ministério Público de 1º grau se manifestou desfavoravelmente à revogação das medidas cautelares, ao fundamento de que são razoáveis e compatíveis com o fato e a conduta do acusado, devendo ser mantidas, sobretudo para evitar que seja frustrada a aplicação da lei penal, e evitar a reiteração criminosa.

Outrossim, o
Parquet
acrescentou que “
o acusado tem conduta voltada para a prática de crimes tributários, e já esteve por muito tempo foragido, bem como, estando impedido de sair do país por determinação deste Juízo, foi abordado embarcando em voo com destino a Lisboa-Portugal
”.

No mesmo sentido, o magistrado
a quo
, ao prestar informações no id. 9259911, posicionou-se de forma desfavorável à revogação das medidas cautelares, ressaltando que o ora paciente descumpriu reiteradamente medidas cautelares anteriormente impostas, razão pela qual teve a prisão preventiva decretada pelo Juízo
a quo
em duas oportunidades.

Pois bem. Feita essa breve síntese dos fatos, passo a exarar a decisão.

Consoante já pontuado, nos autos do
Habeas Corpus
nº 5012020-36.2023.8.08.0000, foi concedida a ordem para revogar a prisão preventiva do paciente e aplicar medidas cautelares em substituição, tão somente em razão da condição de saúde de Erick Cordeiro de Oliveira, que se encontrava extremamente debilitado por perda de peso, possivelmente em razão de recidiva de doença no rim.

A propósito, vejamos trecho da decisão:

D
ito isso, passo a apreciar o pedido de reconsideração formulado pela defesa, a fim de identificar se, em razão da superveniência de novos fatos, é cabível ou não a concessão do pleito liminar.

Consoante relatado, a defesa alegou fato superveniente, consistente no estado de saúde do paciente, que se encontra extremamente debilitado, eis que já perdeu 14 kg (quatorze quilogramas), tendo os impetrantes já solicitado ao setor de saúde do complexo prisional exames médicos para compreender sua atual condição de saúde, mas, até o momento, não foi providenciado.

De fato, da documentação juntada pela defesa, verifica-se que o paciente possui histórico de ter sido diagnosticado com neoplasia maligna de rim (id. 6950703), sendo submetido a nefrectomia parcial em 16 de outubro de 2020

Dito isso, diante do histórico de saúde do paciente e de que este vem apresentando perda significativa de peso, o que pode se tratar de recidiva da doença, consoante informado pelos patronos, entendo que, neste momento, o encarceramento do paciente não se mostra recomendada, em razão das condições especiais relacionadas à saúde do paciente, que, diante de seu histórico, necessita de cuidados médicos urgentes, urgência essa que não pode ser dispensada pela unidade prisional.

Isso porque, embora o custodiado possua suporte a nível hospitalar, trata-se de assistência pela rede pública de saúde (SUS), o que, como sabido, não obstante a qualidade em atendimento e a capacitação de seus médicos, diante da grande demanda, possui longas filas de espera e superlotação de hospitais, o que pode agravar o estado de saúde do paciente, que demanda urgência nos cuidados médicos e realização da exames.

Logo, demonstrada a impossibilidade de tratamento de seu estado de saúde, evidenciada pela demora na realização dos exames necessários, devidamente solicitados pela defesa do paciente em 27 de novembro de 2023 (id. 6950703), verifico que o paciente necessita de atendimento médico específico fora da unidade prisional.

Dessa forma, verifica-se que a revogação da prisão não se deu em razão da desnecessidade da segregação cautelar do paciente, muito pelo contrário, o pleito foi inicialmente indeferido e fundamentado na imprescindibilidade da manutenção da custódia cautelar, sendo posteriormente deferido tão somente após pedido de reconsideração instruído com laudos médicos a respeito do estado de saúde do paciente.

Em outros termos, considerando os reiterados descumprimentos de medidas cautelares por parte do paciente, que, inclusive, chegou a confeccionar novo passaporte com o intuito de sair do Brasil, mesmo com conhecimento de que o seu passaporte estava retido em juízo em razão de proibição de sair do país,
é imprescindível a manutenção da monitoração eletrônica
.

Não obstante,
considerando
os documentos trazidos pela defesa,
que evidenciam que o
ora paciente
está em busca de reinserção no mercado de trabalho como representante comercial,
é razoável

que seja concedida a permissão
d
o paciente de transitar n
os estados
do Espírito Santo,
Bahia,
e
Pernambuco,

haja vista serem os seus
locais
de atuação
.

Nesse ponto, ressalto que, ainda que com maior abrangência espacial,

o paciente continuará sendo monitorado pelo
por meio da tornozeleira eletrônica
,
considerando a necessidade de manutenção da fiscalização do Estado sobre o estado de liberdade do ora paciente, a fim de impedir eventual reiteração de tentativa de frustrar a aplicação da lei penal.

Assim,
ratifico a liminar
outrora
parcialmente
deferida
e
CONCEDO
PARCIALMENTE A
ORDEM
em favor do paciente
Erick Cordeiro D’Oliveira
,
para
revogar as medidas cautelares
de “Proibição de se ausentar da comarca da sua residência” e “Recolhimento domiciliar no período noturno, finais de semana e feriados”
, e
permitir que Erick Cordeiro D’Oliveira
transite
pelos estados da Bahia, Pernambuco e Espírito Santo, com exceção do município de Cariacica
.

Em tempo,
mantenho as medidas cautelares
de
i)
Comparecimento mensal ao Juízo
a quo
para informar e justificar suas atividades;
ii)
Proibição de manter contato com membros de diretoria executiva de qualquer empresa de distribuição de combustível,
iii)
Proibição de constar como sócio, adentrar e/ou ser administrador de empresa de distribuição de combustível, em especial da WD Distribuidora de Derivados de Petroleo S/A,
iv)
Monitoração eletrônica, e
v)
Proibição de ausentar-se do país, devendo ser mantida a retenção do passaporte.

É como voto.

Vitória, 20 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)